Tribunal: TJDFT
Processo: 0706086-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706086-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO NUNES CHAVES AGRAVADO: JOAO BATISTA DE ARAUJO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo (ID 55920838), interposto pelo Réu, FERNANDO NUNES CHAVES, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília/DF (ID 183355813, origem), nos autos da ação de despejo por exoneração de fiança, ajuizada por JOÃO BATISTA DE ARAÚJO. Na decisão agravada, o Juízo de origem delimitou que “a pessoa jurídica fiadora teria se exonerado da garantia expressamente instituída no contrato de locação do imóvel (CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – ID 183198112 – p. 4), [conforme] se depreende do instrumento de notificação extrajudicial de ID 183198116, não tendo o locatário, em princípio, oferecido novo fiador ou substituído a modalidade de garantia, na data aprazada e na forma do art. 40 da Lei n.o 8.245/91”. Concluiu que “se afiguram presentes os requisitos legalmente estabelecidos para a concessão do provimento liminar voltado à determinação de imediata desocupação do imóvel, com espeque no artigo 59, § 1o, inciso VII, da Lei n.o 8.245/91”. Por fim, deferiu a liminar “de despejo, para determinar a desocupação voluntária do imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de despejo compulsório”. Condicionou “a execução da medida, contudo, ao oferecimento da caução imposta pelo art. 59, § 1o, da Lei no 8.245/91, a ser comprovada nos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de caducidade”. Em suas razões recursais, o Agravante defende que faz jus a concessão do benefício da justiça gratuita, sob o argumento de que aufere renda sazonal com a atividade laboral de fotógrafo. Sobre o pedido de concessão do efeito suspensivo, defende, em suma, a inexistência de notificação adequada sobre a retirada da fiança, nos termos do art. 40 da Lei n. 8.245/1991, sob os argumentos de que: i) “o Aviso de Recebimento (AR) juntado pelo Agravado foi assinado por pessoa estranha ao feito - Francisca Amorim, o que invalida o processo notificatório; ii) o email não foi encontrado pelo Requerido, como alega ter enviado o Requerente; [e não obteve] iii) a informação de que o seguro não estava sendo pago, conforme segue AR”. Por fim, requer a concessão do benefício da justiça gratuita e do efeito suspensivo ao seu recurso, “para que seja suspensa a execução da ordem de despejo até o julgamento definitivo do presente recurso ou do processo de origem”. DOS REQUISITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO O recurso é tempestivo e cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, I, do CPC. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo, temporariamente, dispensado, nos termos do art. 101, § 1o, do CPC. Representação processual do Agravante (ID 186996690, origem). É o relato do necessário até o momento. DECIDO. Do Efeito Suspensivo Nos termos do que restou relatado, constata-se que o cerne da controvérsia recursal consiste em analisar a concessão de medida liminar de despejo, em razão da ausência de garantia locatícia de bem imóvel. Diante desta ordem de ideias e de fundamentos jurídicos, necessário se faz consignar que, como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC. No entanto, a sua concessão, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. Ou seja, para a concessão do efeito suspensivo, os requisitos correlatos devem estar presentes de forma concomitante, a fim de justificar a intervenção judicial voltada a obstar a eficácia da decisão recorrida. Nesse sentido, confira-se entendimento deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NÃO ACOLHIDA. PRELIMINAR NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS CUMULATIVOS. AUSÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. URGÊNCIA NÃO COMPROVADA. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. EFICÁCIA MANTIDA. (...) 2. Para concessão do efeito suspensivo, é necessária a existência dos requisitos constantes do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, quais sejam: existência cumulativa do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1281999, 07113377520208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no DJE: 24/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Por conseguinte, ante a incidência da regra da cumulatividade, e não da alternatividade, acaso um dos requisitos supracitados não exista, restará impossibilitado o deferimento deste pedido antecipatório. Com efeito, nos termos do art. 40 da Lei n. 8.245/1991, “o locador poderá exigir novo fiador ou a substituição da modalidade de garantia, nos seguintes casos”: I - morte do fiador; II - ausência, interdição, falência ou insolvência do fiador, declaradas judicialmente; II – ausência, interdição, recuperação judicial, falência ou insolvência do fiador, declaradas judicialmente; (Redação dada pela Lei no 12.112, de 2009) III - alienação ou gravação de todos os bens imóveis do fiador ou sua mudança de residência sem comunicação ao locador; IV - exoneração do fiador; V - prorrogação da locação por prazo indeterminado, sendo a fiança ajustada por prazo certo; VI - desaparecimento dos bens móveis; VII - desapropriação ou alienação do imóvel. VIII - exoneração de garantia constituída por quotas de fundo de investimento; IX - liquidação ou encerramento do fundo de investimento de que trata o inciso IV do art. 37 desta Lei. X – prorrogação da locação por prazo indeterminado uma vez notificado o locador pelo fiador de sua intenção de desoneração, ficando obrigado por todos os efeitos da fiança, durante 120 (cento e vinte) dias após a notificação ao locador. (grifos nossos) Nesse sentido, “o locador poderá notificar o locatário para apresentar nova garantia locatícia no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de desfazimento da locação”, de acordo com o parágrafo único deste artigo 40. Por conseguinte, “conceder-se-á liminar para desocupação [de bem imóvel] em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo, o término do prazo notificatório previsto no parágrafo único do art. 40, sem apresentação de nova garantia apta a manter a segurança inaugural do contrato”, consoante o art. 59, § 1o, VII, da Lei n. 8.245/1991. No caso em tela, emerge dos autos originários que contrato de locação de bem imóvel possui como fiadora a empresa CREDPAGO SERVIÇOS DE COBRANÇAS S/A; bem como que foi ajustado entre os litigantes que “O LOCATÁRIO declara expressamente, ainda, que está ciente que em caso de exoneração da CREDPAGO SERVIÇOS DE COBRANÇA S/A. da condição de fiadora, caberá a ele promover no prazo máximo de 30 (trinta) dias a substituição da garantia prestada, sob pena de infração contratual e ajuizamentos da competente ação de despejo”, nos termos do parágrafo segundo da cláusula décima segunda (ID 183198112, origem). Ademais, emerge dos autos que a fiadora notificou o locatário, ora Agravante, sobre a exoneração da fiança; bem como que o locador notificou ao locatário para desocupar voluntariamente o bem imóvel. Destaque-se que estas notificações foram realizadas para o email do locatário idêntico ao constante da qualificação do contrato de locação, por carta com aviso de recebimento e por aplicativo de mensagem WhatsApp (ID 183245653 e 183198116, origem) No que se refere ao recebimento da carta com AR por pessoa estranha à relação jurídica em comento, necessário se faz delimitar que foi enviada para o endereço do bem imóvel locado, o qual integra condomínio edilício. Por conseguinte, considerando que a Lei n. 8.245/1991 não estabeleceu forma para a notificação em comento, consideram-se válidas aquelas realizadas pelos meios acima, nos termos do art. 107 do Código Civil. Por conseguinte, não emerge a probabilidade de provimento do presente recurso de agravo de instrumento, o qual constitui um dos requisitos cumulativos para a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Por outro lado, o Agravante requer a concessão do benefício da justiça gratuita, sob o argumento que a remuneração da sua atividade laboral (fotógrafo) é sazonal. Diante desse panorama, no intuito de estabelecer parâmetros objetivos para a concessão do benefício, esta relatoria entende que os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na RESOLUÇÃO n. 140/2015, que disciplinam a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, figuram como parâmetros razoáveis e objetivos para a análise do caso concreto. Vejamos: Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. §1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I – aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. § 2o Considera-se renda familiar a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade dos membros civilmente capazes da entidade familiar, excluindo-se os valores pagos a título de contribuição previdenciária oficial e imposto de renda. § 3o Na hipótese de colidência de interesses de membros de uma mesma entidade familiar, a renda mensal deverá ser considerada individualmente. § 4o No inventário e arrolamento de bens, a renda das entidades familiares dos interessados deverá ser considerada separadamente para aferição da hipossuficiência. § 5o A presunção de hipossuficiência pode ser afastada nos casos em que a pessoa natural comprove a incapacidade excepcional de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem o sacrifício de sua subsistência ou de sua família, considerando-se também a natureza da causa, número de dependentes, sinais exteriores de riqueza, bem como as dívidas existentes ressalvados os gastos voluntários para aquisição de bens ou serviços de natureza não essencial. (grifos nossos). Nesse sentido, este Tribunal tem decidido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A finalidade da justiça gratuita é garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente, razão pela qual a parte deve demonstrar a necessidade de concessão da medida, de acordo com o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC. 2. A gratuidade de justiça exige que o respectivo requerente demonstre o efetivo comprometimento da sua capacidade financeira no que diz respeito ao custeio do processo. 2.1. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. Esse montante, por configurar um dado objetivo válido, deve ser utilizado como parâmetro para a deliberação a respeito da concessão da gratuidade. 3. No caso, o agravante recebe salário mensal superior ao montante de 5 (cinco) salários mínimos, razão pela qual a benesse pretendida não pode ser deferida. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1241008, 07145806120198070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no PJe: 13/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Esclareça-se que a Defensoria Pública é órgão constitucionalmente programado para prestação de assistência judiciária, estabelecendo condições para que o direito de assistência seja exercido por quem faz, de fato, jus a ele, sendo perfeitamente cabível que os demais entes também assim atuem. Desse modo, o parâmetro de interpretação do ordenamento jurídico será o mesmo, o que privilegia a sua harmonia. Com efeito, o Art. 1o da RESOLUÇÃO n. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal prescreve, para fins de aferição de renda familiar, que devem ser excluídos dos rendimentos brutos apenas os valores pagos a título de imposto de renda e contribuição previdenciária oficial. Neste caso concreto, não emerge dos autos do presente recurso de agravo de instrumento e dos originários comprovação da aludida hipossuficiência financeira do Réu, ora Agravante. Destaque-se que, após a oferta de contestação, o Juízo de origem determinou a esta parte processual que comprovasse esta hipossuficiência (ID 187328467, origem). Por conseguinte, é necessária a comprovação da hipossuficiência financeira do Agravante. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo e determino que se intime o Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para o deferimento do aludido benefício, através da juntada das declarações de imposto de renda dos últimos 3 (três) anos (completas); extratos bancários de contas correntes e aplicações financeiras; de cartões de créditos do mesmo; comprovante de pagamento de financiamento imobiliário, contrato de locação (seja como locador ou locatário), nos termos do art. 1o, § 1o, I a III, da Resolução N.o 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, sob pena de indeferimento do pedido de concessão do benefício da justiça gratuita, nos termos do art. 99, § 2o, c/c, art. 100, parágrafo único, c/c, art. 101, § 2o, todos do CPC. Por conseguinte, dispenso-lhe do recolhimento do preparo recursal até o julgamento deste pedido, nos termos do art. 101, § 1o, do CPC. Alternativamente, dentro do prazo retro, caso não consiga desincumbir-se do ônus probatório de comprovar a sua hipossuficiência financeira, nos termos dos parâmetros retro, e assim deseje, faculto ao Agravante a possibilidade de recolher o preparo recursal, desta feita, ainda na forma simples, sob pena de não conhecimento do seu recurso, no termos do art. 101, § 2o, do CPC. Intime-se o Agravado para, querendo, oferecer resposta ao recurso, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão agravada, na forma do art. 1.019, I, do CPC, dispensando-se as informações. Após a resposta do Agravado ou o decurso do prazo, o primeiro a ocorrer, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de fevereiro de 2024 20:07:11. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador